Tribunal: TJSP
Processo: 1019107-33.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – GRATUIDADE JUDICIÁRIA – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS AUTORES POSSUEM RECURSOS SUFICIENTES PARA SUPORTAR AS CUSTAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. Não demonstrando as rés que os autores dispõem de recursos financeiros suficientes para suportar as custas processuais, de se reconhecer a impertinência da impugnação.

PROCESSUAL CIVIL -

Ementa:
APELAÇÃO – GRATUIDADE JUDICIÁRIA – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS AUTORES POSSUEM RECURSOS SUFICIENTES PARA SUPORTAR AS CUSTAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. Não demonstrando as rés que os autores dispõem de recursos financeiros suficientes para suportar as custas processuais, de se reconhecer a impertinência da impugnação.

PROCESSUAL CIVIL - ILEGITIMIDADE DE PARTE – CORRÉS OPERADORAS DE E-COMMERCE – RECONHECIMENTO. Evidenciado que inexistiu qualquer participação das corrés, operadoras de e-commerce na ação de terceiros e que acarretou danos materiais e morais aos autores, de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade de parte.

RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – TROCA ILÍCITA DE CHIP JUNTO À RÉ TIM - CONTA DE E-COMMERCE INVADIDA POR TERCEIRO POR MEIO DA CONTA DE TELEFONIA CELULAR – SUBTRAÇÃO DE VALORES RELATIVOS AO CRÉDITO DAS VENDAS REALIZADAS – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA NECESSÁRIA DA RÉ TIM PARA EVITAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC) – INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES MANTIDA. Considerando serem incontroversas as fraudes praticadas por terceiro na conta de telefonia celular dos autores, ensejando uso ilícito das plataformas das empresas de e-commerce, cujo acesso se deu pela conta de telefone, não tendo a operadora tomado as devidas precauções a fim de evitar tais fraudes e que implicou em prejuízos financeiros aos autores, com subtração de valores relativos ao crédito oriundo das vendas realizadas de rigor o reconhecimento da responsabilidade objetiva do prestador de serviço, decorrente do risco da atividade, devendo suportar, pois, os riscos das fraudes levadas a efeito contra seus clientes, com fulcro no art. 14 do CDC, plenamente aplicável à espécie em se tratando de relação de consumo.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – DANOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DOS AUTORES – COMPENSAÇÃO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Devidamente comprovado o dano imaterial, ante a violação, por desconhecidos, dos dados pessoais e cadastrais mantidos pelos autores em seu aparelho de telefonia móvel, proporcionando a realização de transações comerciais fraudulentas em seus nomes, ante a negligência da operadora na substituição de chip, e rigor o reconhecimento da caracterização de dano imaterial;
II- A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico, sendo que, no caso dos autos, adequado que seja fixada a indenização em R$ 5.000,00 para cada um dos autores.